Tribunal: STF
Processo: ARE 1602157
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 190, COMBINADO COM ART. 186, I, § 1º DA LEI 8.112/90. PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA. 
1. O servidor aposentado por tempo de serviço com proventos proporcionais, que desenvolveu neoplasia maligna após a inativação, tem direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, em face do que dispõe o art. 190, combinado com o art. 186, I, § 1º da Lei n.º 8.112/1990. 
2. Precedentes no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)”. (eDOC 202 – ID: 3273abf1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art.40, § 1º, I, do texto constitucional. (eDOC 230 – ID: 96bcc477)
Nas razões recusais, a União se insurge contra acórdão que reconheceu o direito à conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, em razão de moléstia grave superveniente ao ato de aposentação.
Afirma que “eventual conversão da aposentadoria somente seria possível acaso constatado que a parte-autora se encontre inválida e que tal invalidez tenha como causa alguma das enfermidades constantes no art. 186. Ademais, faz-se necessário que a doença constante no rol seja contemporânea ao ato da concessão da aposentadoria voluntária com proventos proporcionais”. (eDOC 230 – ID: 96bcc477, p. 4)
Acrescenta-se que “[é] incontroverso que a aposentadoria da autora ocorreu em 12.02.1993, há mais de 27 (vinte e sete) anos antes do diagnóstico da referida enfermidade; além disso, não se deu em virtude de doença, tendo sido requerida, à época, de forma voluntária, com fundamento no art. 186, III, c, da lei 8.112/90”. (eDOC 230 – ID: 96bcc477, p. 4)
Aduz-se que “a patologia que acometeu a parte-autora somente se manifestou após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 e da MP nº 167/2004, convertida na Lei nº 10.887/2004, não sendo possível a conversão de sua aposentadoria proporcional em integral. Isto porque com a Emenda Constitucional nº 41/2003, as regras da aposentadoria do servidor público sofreram alteração e, via de consequência, o disposto na Lei 8.112/90 deve ser aplicado em conjugação com o novo texto constitucional, não sendo juridicamente possível acolher-se a pretensão da parte recorrida”. (eDOC 230 – ID: 96bcc477, p. 5)

É o relatório.
Decido. 

Inicialmente, cumpre registrar que o STF, no julgamento do RE 656.860/MT, Tema 524 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência. Colho a ementa proferida por ocasião desse julgamento:
 
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ‘na forma da lei’. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 656.860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2014)
 
A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, especialmente a Lei nº 8.112/90, e no conjunto fático-probatório dos autos, consignou que a doença incapacitante que acometeu a servidora aposentada enquadra-se no rol taxativo previsto em lei, reconhecendo, ainda, a possibilidade de conversão da aposentadoria com proventos proporcionais em aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Confira-se trecho do acórdão recorrido:
 
“Narrou a parte apelante que a autora era procuradora federal aposentada com proventos proporcionais (conforme publicação do Diário Oficial de 12 de fevereiro de 1993) e que, em face de neoplasia maligna diagnosticada em 14/12/2020, requereu administrativamente a conversão da sua aposentadoria voluntária em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, consoante previsto na Lei nº 8.112/90.
(...)
Na hipótese, não há discussão acerca da existência da doença que acometia a falecida autora e de que esta foi diagnosticada anos após a concessão de sua aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, tendo inclusive vindo a óbito em 22/04/2022 (evento 64, CERTOBT2), em decorrência daquela grave moléstia que causa invalidez. 
A controvérsia recursal limita-se a saber se a legislação ampara o servidor com a conversão de sua aposentadoria voluntária por tempo de serviço proporcional em aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, diante da doença grave que passou a acometê-la anos após a sua aposentação. 
Pelo que se extrai da legislação acima transcrita, tenho que a resposta é positiva. Com efeito, o art. 190 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Lei 11.907/2009, prevê expressamente a possibilidade de conversão da aposentadoria anteriormente concedida com proventos proporcionais ao tempo de serviço em proventos integrais.
(...)
Na mesma linha, já decidiu esta Corte que O servidor aposentado que desenvolveu neoplasia maligna tem direito ao recebimento de aposentadoria integral, ainda a moléstia tenha eclodido após a inativação, haja vista o que dispõe o § 1º do art. 186 da Lei n.º 8.112/1990 (TRF4, AC 5036844-56.2017.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 20/04/2021). 
No mesmo julgamento, também restou destacado que É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que nos casos de conversão de aposentadoria proporcional por tempo de serviço em aposentadoria integral por invalidez, o termo inicial para o pagamento do benefício integral é a data do pedido administrativo, na forma do que dispõem os arts. 186, § 1°, e 190, da Lei 8.112/1990. 
Portanto, não restam dúvidas que a servidora, após concessão de sua aposentadoria por tempo de serviço com proventos proporcionais, foi acometida de neoplasia maligna, a qual se encontra especificada no § 1º do art. 186 da Lei 8.112/90.
Em consequência, a falecida servidora, na data em que formulou o requerimento administrativo, fazia jus à conversão de sua aposentadoria proporcional em aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 
Provido o apelo para reconhecer o direito à conversão da aposentadoria por tempo de serviço proporcional para aposentadoria por invalidez, desde a data do requerimento administrativo (14/12/2020 - evento 1, OUT15). As diferenças relativas ao benefício deverão ser pagas até a data do óbito da servidora (22/04/2022 - evento 64, CERTOBT2).
(...)”. (eDOC 202 – ID: 3273abf1, p. 3-7; grifo nosso)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. 1. Discute-se na presente ação (I) a regularidade de processo administrativo disciplinar que culminou na demissão de servidor público e (II) o direito à aposentadoria por invalidez, em face do alcoolismo do autor. 2. Quanto ao item (I), a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Por outro lado, a solução da controvérsia depende da análise da legislação local (Leis 5.256/1966 e 10.098/1997 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. Quanto ao item (II), o Plenário desta CORTE, ao apreciar o mérito da repercussão geral reconhecida no RE 656.860-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 18/9/2014, Tema 524, fixou tese no sentido de que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.” O acórdão recorrido, examinando a legislação do Estado do Rio Grande do Sul, registra “a ausência de previsão legal para a aposentadoria por invalidez, com base no alcoolismo cronificado CID-10 F10 - Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de álcool, para fins da aposentadoria por invalidez do servidor”. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1382173 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.08.2022)
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.06.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à revisão da aposentadoria decorrente de invalidez por moléstia profissional, com proventos integrais, seria necessária a análise de norma local (Lei Estadual 1.614/2005), além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O caso em análise não se amolda ao Tema 524 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 656.860-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1255964 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.09.2020)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 202 – ID: 3273abf1, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente